Tribunal: TJMT
Processo: 1017219-65.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017219-65.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (PACIENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL MARTOS DE REZENDE - CPF: 071.128.616-75 (VÍTIMA), WILBSON MILHOMEM LIMA - CPF: 027.279.791-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, RESTANDO PREJUDICADO O JULGAMENTO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FALTA JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA – INFRAÇÃO AS NORMAS PENAIS INCRIMINADORAS PREVISTAS NO ART. 306, CTB E ART. 147, DO CP – DENÚNCIA RECEBIDA – DEFESA QUE PRETEXTA A FALTA DE REALIDADE DELITIVA – FASE PROCESSUAL – ART. 396-A, DO CPP – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUIZ – APRECIAÇÃO OPORTUNA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – WRIT EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Pelo não conhecimento da ordem, visto que estaria ocorrendo
supressão
de
instância
, pois o próprio juiz de primeiro grau não se manifestou sobre o pedido de rejeição da denúncia, sendo admissível reanálise na resposta à acusação (art. 396-A do CPP), se a defesa houver apresentado tese neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Armando Martins da Silva Neto,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Custódia Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (Id. 23631496)

Narra inicialmente que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso na conduta do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 147, do Código Penal.

Retrata que no dia 20 de janeiro de 2017, no município de Confresa/MT, o paciente conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool, além disso, com o desdobramento daquele fato, na sede da Polícia Militar de Feliz Natal/MT, o beneficiário ameaçou os policiais militares Wilson Milhomem Lima e Mikael Martos Rezende.

Narra que o Ministério Público ofereceu a denúncia em 29 de novembro de 2017, sendo recebida pelo juízo coator em 05 de novembro de 2019.

Expõe que a denúncia é inepta e lhe falta justa causa, aos motivos de que o paciente jamais esteve em Feliz Natal/MT, bem como ela viola o princípio do promotor natural, pois quem teria competência para oferecer a inicial acusatória seria o Promotor de Porto Alegre do Norte/MT e não de Vera/MT.

Do mesmo modo, o resultado do exame clínico de alcoolemia realizado pelo paciente foi negativo, não havendo assim materialidade para o delito tipificado no art. 306 do CTB, e a prova indireta só é admitida na recusa em fazer o exame ou bafômetro.

Asseverou que o tipo penal de ameaça imputado ao beneficiário não deve prosperar, pois para concretizá-lo dependeria de um evento futuro e incerto que jamais aconteceu, o que o torna ilegal, desarrazoado e inadmissível.

Desse modo, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, a cassação da decisão que recebeu a denúncia, ante a comprovação da ausência de materialidade do delito e da violação do princípio do Promotor Natural, por fim, caso já exista sentença definitiva, requer a apreciação de eventual extinção da punibilidade pela prescrição, e liminarmente, a suspensão da Ação Penal até o julgamento do mérito do presente
writ
.

Foi solicitado informações ao juízo de piso (Id. 23786479). A liminar vindicada foi
indeferida (Id. 25500969). As informações foram juntadas aos autos (Id. 24107995 e 24107996).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procurador de Justiça Singer Tutiya, manifestou preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
, por não comportar dilação probatória, e caso não seja acolhida a preliminar, pleiteia a denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 28056967)

SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ E AMEAÇA
–
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
– Via inadequada por não comportar dilação probatória –
MÉRITO
: Rejeição da denúncia por inépcia e ausência de justa causa – Inocorrência – Não se exige que o ato de recebimento da denúncia seja fundamentado -
Pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento, e no mérito, caso não acolhida a preliminar, pela denegação da ordem.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Armando Martins da Silva Neto
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Feitas essas principais considerações, o impetrante requer que a denúncia apresentada contra o paciente seja julgada inepta rescindindo seu recebimento pela autoridade coatora.

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento da ação mandamental em virtude da inadequação da via eleita, pois a insurgência do
impetrante demandaria intensa valoração do acervo fático probatório dos autos.

Como o rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não comporta dilação probatória, é ônus da Defesa demonstrar, de plano e por meio de documentos, a existência da alegada violação ou ameaça à liberdade de locomoção, sob pena, de se inviabilizar a análise do suposto constrangimento ilegal.

A propósito, segue o entendimento da doutrina:

“No plano horizontal da cognição, o habeas corpus tem cognição parcial por uma razão: apenas as matérias que configurem coação ilegal são passíveis de discussão no seu processo. A causa de pedir e a defesa são vinculadas ao corte vertical procedido pelo legislador (arts. 5º, LXVII, da CF e 648, do CPP). No plano vertical, contudo, a cognição é plena secundum eventum probationis
. O juiz conhece da causa visando à formação de juízo de certeza no limite permitido pela prova documental pré-constituída. A especialidade do processo no plano da cognição reside justamente no fato de o juiz não poder conhecer nada senão mediante prova pré-constituída
. Qualquer alegação que dependa de prova diversa da documental não pode ser conhecida em habeas corpus” (Ingo Wolfgand Sarlet, Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais. pp. 686-687). Destaquei.

Tratando-se de remédio constitucional, preleciona o Superior Tribunal de Justiça que:

“(...) na via estreita do habeas corpus, o exame do mérito da impetração restringe-se às provas pré-constituídas colacionadas aos autos e às informações judiciais prestadas, competindo ao Impetrante – advogado constituído – instruir o pedido com documentos suficientes para aferição da ilegalidade apontada, já que não é possível maior dilação probatória.” (HC n. 163.034, SP, Relª Minª Laurita Vaz, Quinta Turma, J. 15.5.2012).

E ainda: ...“
cumpre ressaltar que cabe ao impetrante a comprovação, de plano, dos argumentos vertidos na ordem, sob pena de inviabilizar a aferição do alegado constrangimento de que estaria sendo vítima o paciente
” (HC nº. 166.440, de São Paulo, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 11.10.2011).

De igual teor, os arestos deste E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PLEITO PREJUDICADO – AÇÃO CONSTITUCIONAL AMPARADA PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – ART. 5º, LXXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL –TESES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E PRETENSA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – FALTA DE JUNTADA DA DECISÃO POR MEIO DA QUAL FOI DECRETADA A CUSTÓDIA CAUTELAR E DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AOS DEMAIS ACUSADOS – ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. De acordo com o inciso LXXVII do art. 5º da Constituição Federal, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. A análise da tese alusiva à ausência de indícios de autoria fatalmente demandaria incursão no conjunto fático probatório, o que é inviável nesta via eleita, pois o habeas corpus não permite invadir a seara probatória, salvo quando demonstrado de plano o equívoco operado pela autoridade coatora. Se a inicial não se faz acompanhar de cópia integral do decreto constritivo atacado e documento que comprove a similitude fático processual, ou qualquer outra espécie de documentação que comprove a alegada ilegalidade do encarceramento, fica inviável a análise do constrangimento ilegal invocado. Além disso, as informações não trouxeram elementos suficientes para a análise do pleito defensivo”. (PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 10/10/2017)

No caso dos autos, porém, o impetrante anexou cópias do termo da denúncia (Id. 23631498), o inquérito policial (Id. 23636950), o boletim de ocorrência (Id. 23636950), os depoimentos (Id. 23636950), o exame de embriaguez e lesão corporal (Id. 23636950); portanto, não entendo que ensejaria o não conhecimento do pedido, haja vista que juntamente com as informações encaminhadas pelo Juízo de piso, constitui elemento suficiente para adequada apreciação do
mandamus
constitucional, permitindo o conhecimento do presente
habeas corpus
.

Pelo exposto, afasto a preliminar ventilada pela Procuradoria de Justiça.

Mérito

Compulsando atentamente, verifica-se, com mais relevância, que após a denúncia ter sido recebida pelo juiz
a quo
, a defesa apresentou resposta à acusação, onde pleiteou a rejeição da denúncia, que ainda não foi analisada perante o juízo de primeiro grau.

Mister consignar, que o preceito legal determina que a denúncia ou queixa deverá subordinar-se aos requisitos contidos no art. 41 do Código de Processo Penal.

Destarte, registra-se que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Assim, por imposição de ordem legal, a peça acusatória pública deverá conter a imputação consistente na descrição do fato criminoso que serve de suporte à pretensão punitiva (narração do fato típico e sua adequação), e a menção ao sujeito contra quem essa pretensão é ajuizada. Feita a imputação, segue-se o pedido de conteúdo condenatório, objetivando impor ao autor da infração penal típica a devida sanctio legis prevista na lei.

O trancamento da ação penal só é possível quando se tornar patente e incontroversa a inocência do acusado ou a atipicidade da conduta, pois, havendo fatos que configuram, em tese, o crime, e indícios da autoria, ocorre justa causa para o prosseguimento do procedimento judicial.

Com efeito, já decidiu este egrégio Tribunal, conforme ementas a seguir:

“HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL – DENÚNCIA – ARTIGOS 1º, INCISOS V E VII, § 4º, DA LEI 9.613/98 E ARTIGOS 305 E 312, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS DOS HC NºS 77.963/2013 E 141.955/2013 – IMPOSSIBILIDADE – COACUSADOS DENUNCIADOS POR SEREM SÓCIOS DE EMPRESAS INVESTIGADAS – BENEFICIÁRIO SERVIDOR PÚBLICO – CARÁTER PESSOAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR NÃO EXISTIR NA DENÚNCIA UM ÚNICO TRECHO QUE APONTE UMA CONDUTA ESPECÍFICA DO REQUERENTE QUE NÃO SEJA O MERO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO DE 1º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO – AUSENTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE, A NÃO SER O CARGO QUE OCUPAVA - DENÚNCIA BASEADA EM PROJEÇÕES MENTAIS DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO EM RELAÇÃO AO PACIENTE – RESPEITO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DUE PROCESS OF LAW – ORDEM CONCEDIDA EM RELAÇÃO AO PACIENTE.

(...)

O trancamento de ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando de plano se verificar a ocorrência de imputação de fato penalmente atípico, a inexistência de elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito imputado ao paciente ou, ainda, quando extinta se encontra a punibilidade. Estabelecido elo mínimo entre o imputado através da fundada suspeita da prática de ilícito penal, legitimado está o Estado, a instaurar a persecução penal.2. Para o recebimento de queixa-crime é necessário que as alegações estejam minimamente embasadas em provas ou, ao menos, em indícios de efetiva ocorrência dos fatos. [...] Não basta que a queixa-crime se limite a narrar fatos e circunstâncias criminosas que são atribuídas pela querelante ao querelado, sob o risco de se admitir a instauração de ação penal temerária, em desrespeito às regras do indiciamento e ao princípio da presunção de inocência (Inq. n. 2.033, Ministro Nelson Jobim, DJ 17/12/2004).3. Ordem concedida.” (HC 211.857/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 18/06/2013).

(HC 106427/2016, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 22/09/2016).” (n.n.)

“HABEAS CORPUS – ART. 217-A DO CP – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA – VIA ELEITA QUE IMPEDE MAIORES INCURSÕES NO ACERVO PROBATÓRIO – INDICATIVOS DE QUE O PACIENTE TERIA PRATICADO ATOS LIBIDINOSOS EM FACE DA VÍTIMA - INVIÁVEL A DISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NO BOJO DO WRIT – ORDEM DENEGADA.1.

O trancamento da ação penal constitui-se em medida excepcional, só podendo ser acolhida quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a persecutio criminis in judicio, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.2.

Existindo no bojo do processo eletrônico elementos indicativos do possível envolvimento do paciente no cenário delituoso, com a prova da materialidade delitiva, resta impedido o trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa, máxime porque impossível a discussão de questões probatórias desta envergadura na via estreita do mandamus, devendo a alegação da insuficiência de provas acerca da autoria criminosa ser examinada e discutida durante a instrução criminal, pois não prescinde de uma análise acurada de todo o conjunto probatório.

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019) (sic. n.n.)

Assim descreve a inicial: (Id. 25515978 )

“D E N Ú N C I A

contra
ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
, advogado, nascido no dia 16/10/1988 em Campinápolis/MT, filho de EURIPEDES MARTINS DA SILVA E GENECI APARECIDA DO PRADO SILVA, inscrito no RG sob o n. 024.879.551-58 e no CPF sob o n. 2398156-3 SST/MT, domiciliado na Avenida Industrial, n. 408, setor Jardim Planalto, em Confresa/MT, telefone (066) 98421-2189, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

I – Na madrugada do dia 20/01/2017, em via pública no Município de Confresa/MT, o denunciado
ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
conduziu veículo automotor, tipo automóvel, marca VW/FOX, vermelho,
com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool
;

II – Além disso, como desdobramento daquele fato, na sede do Quartel da Polícia Militar de Feliz Natal/MT, o denunciado ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO ameaçou de causar mal injusto e grave aos Policiais Militares WILBSON MILHOMEM LIMA e MIKAEL MARTOS DE REZENDE.

Segundo o apurado, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência relacionada à perturbação de sossego alheio, por volta das 04h20min, no estabelecimento comercial denominado Empório Conveniência.

No local, após requererem o desligamento dos equipamentos de som pelos proprietários do estabelecimento e de um veículo automotor, os Policias também solicitaram que os envolvidos acompanhassem-nos ao quartel militar para a lavratura de boletim de ocorrência.

Acontece que, neste momento, o denunciado, invocando a qualidade de advogado, interveio, instigando o proprietário do estabelecimento a não acompanhá-los.

Todavia, vencida a resistência inicial e aceitado o proprietário a deslocar-se, o denunciado, mesmo consumindo bebidas alcoólicas, mencionou que também se deslocaria ao quartel. Não bastasse, antes da saída dos Policiais do recinto, ele deixou a localidade conduzindo o citado veículo automotor e exibindo a garrafa de bebida alcoólica.

Em seguida, por coincidência, no momento em que chegavam no quartel os Policias visualizaram o denunciado estacionando logo à frente, ainda em posse da garrafa, sendo que a recipiente foi depositada num repositório de entulho das imediações.

Diante destes fatos, foi feita a prisão em flagrante do denunciado e a sua imediata condução ao interior da unidade.

Acontece que, já no interior do prédio, em meio a xingamentos, o denunciado realizou uma série de ameaças, afirmando que iria “fuder” e “ferrar” com os responsáveis pela prisão (fl.09v).

Logo depois, uma vez apresentado à Autoridade Policial, a prisão em flagrante foi ratificada.

Importante registrar que não obstante o exame clínico, até pelo período transcorrido entre o horário dos fatos (04h20min) e o horário do exame (13h00min), não ter atestado a embriaguez, os sinais da ingestão do álcool podem ser inferidos por outros meios, especialmente das declarações dos Policias Militares, detentores de fé pública, e da testemunha FABIANE DR FAÁTIMA WAGNER.

Segundo ela, que estava presente no momento em que todos chegaram à unidade militar, “(...) ARMANDO demonstrou estar muito bêbado e transtornado, proferindo ameaças direcionadas aos Policiais (...)”. Além disso, mencionou que “(...) se recorda no momento em que chegou ao Destacamento da PM, ARMANDO segurava uma garrafa de cerveja long neck da marca BUDWEISER (...)” (fl.09v).

Por isto, tem-se a base necessária para se promover a imputação em Juízo.

Em arremate, quanto às ameaças, ainda que algumas das consequências mencionadas pelo denunciado estivessem relacionadas ao evento futuro e incerto, especificamente à aprovação em um concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar, além do exercício do direito de petição aos órgãos de controle, há nos autos dados indicativos de que a intimidação não se resumiu a isso, havendo, na espécie, promessas de males concretos do tipo “iria fuder e ferrar com os Policiais” (fl.09v).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
pela prática das condutas capituladas nos
artigos 306 da Lei nº. 9.503/1997 e 147, caput, do Código Penal
.

Requer seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelos fatos imputados, ouvindo-se na instrução da ação as testemunhas adiante arroladas.

Requer-se, por derradeiro, a fixação de indenização para a reparação dos danos causados às vítimas. (...)”.

A denúncia foi oferecida em 29 de novembro de 2017 e recebida em 05 de novembro de 2019

Olvida-se que a denúncia descreve de maneira satisfatória os fatos supostamente criminosos e, bem assim, discorre sobre suas circunstâncias, narra a dinâmicas dos fatos, sendo possível, inclusive o denunciado compreende os limites da acusação e, em contrapartida, exercerem a ampla defesa, como no caso vertente.

Destarte, ao analisar os documentos acessíveis neste
writ
, mesmo tendo a defesa alegado a ausência de tipicidade que não sustente o fato do paciente ter sido denunciado pelo crime de ameaça, baseando-se apenas na palavra da vítima, pois o delito dependeria que um evento futuro e incerto que não aconteceu, as circunstâncias que envolvem o caso concreto e o conjunto probatório carreado aos autos não deixam dúvida que há indício da prática delitiva pelo paciente.

Convém registrar, que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos.

Nesse sentido:

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006 E ARTIGO 147, CAPUT CC ARTIGO 61, INCISO II, “F” CC ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PRESTADO DE FORMA HARMÔNICA DA DELEGACIA E EM JUÍZO, CONFIRMADO PELOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO IMPOSITIVA – DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, “F” DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO DE CRIME DE AMEAÇA TIPICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – NÃO OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM - RECURSO DESPROVIDO. (...) Para o reconhecimento do crime de ameaça , é necessário que haja o efetivo temor da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave. In casu, extrai-se das provas amealhadas que a vítima se sentiu atemorizada pelas ameaças proferidas pelo réu, concluindo-se pela tipicidade da conduta. (N.U 0008540-12.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – CORROBORADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Recurso Desprovido. (N.U 0030986-66.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Vejamos os depoimentos prestados pelos policiais militares:

Wilbsom Milhomem Lima – Policial Militar: (Id. 23636950)

“(...) QUE na madrugada desta sexta-feira , 20//01/2017, por volta das 04:20min, compareceu na CIA PM uma comunicante para registrar queixa de perturbação do sossego alheio, esta informou que o som alto vindo do estabelecimento Empório Conveniência estava incomodando os hóspedes de seu hotel que fica nas imediações da conveniência, sendo assim foram até a referida conveniência, onde se depararam com um veículo VW/SAVEIRO contendo um som automotivo que reproduzia altíssimo volume, no interior da conveniência ainda havia outro aparelho de som que também reproduzia música em alto volume; QUE, identificaram o proprietário VW/SAVEIRO e o proprietário do estabelecimento, pedindo aos mesmo que acompanhassem a guarnição até a CIA PM para o registro de BO; QUE, o proprietário da SW/SAVEIREO se prontificou a acompanhar a guarnição de imediato, entretanto, o proprietário da conveniência a princípio não quis acompanha-los até a CIA PM, usando o pretexto de que estava sozinho na administração do estabelecimento e que haviam muitos clientes que ainda não haviam quitado suas respectivas comandas, foi então informado a ele que teria de acompanhar a guarnição; QUE, pediu aos clientes que se dirigissem até o caixa e efetuassem o pagamento das comandas para que o estabelecimento fosse fechado e que assim o proprietário pudesse acompanhar a guarnição até a CIA PM, momento este em que chegou a pessoa de ARMANDO, um advogado do município de Confresa, e questionou o trabalho da guarnição, indagando qual seria a lei e artigo que amparavam aquela conduta, o que levou a instigar o proprietário do estabelecimento a resistir, e de fato este passou a dizer que não iria até a CIA PM; QUE, foi necessário o uso progressivo da força para realizar a condução do proprietário da conveniência, o qual resistiu energicamente chegando até a tentar agredir a guarnição, momento em que ARMANDO disse que aquilo era um abuso e que iria “fuder” com a guarnição, acionando a corregedoria para “ferra-los”, sendo que NORTON, um homem que se identificou como advogado também mantinha conduta ofensiva e ameaçava a guarnição dizendo faria de tudo para “ferrá-los”; QUE o proprietário da conveniência decidiu colaborar e ir até a CIA PM com a guarnição, neste momento ARMANDO disse que iria também até a CIA PM, o detalhe é que ARMANDO naquele momento estava ingerindo bebida alcoólica, sendo assim a guarnição o orientou a não ir até a CIA PM conduzindo o veículo automotor pois estava embriagado, mesmo assim este disse que teriam de provar que estava embriagado e continuou a ingerir a bebida alcoólica; QUE, antes mesmo da guarnição deixar o local conduzindo os envolvidos, ARMANDO saiu conduzindo o próprio veículo automotor, um VW/FOX DE COR VERMELHA, e ainda por cima ostentando a garrafa de bebida alcoólica enquanto dirigia; QUE a guarnição chegou a CIA PM no exato momento em que ARMANDO acabara de encostar em frente a CIA, este desceu do veículo de posse da garrafa de bebida alcoólica, chegando ainda dar um último gole e logo em seguida jogou a garrafa em um repositório de entulho que se encontra em frente da CIA PM; QUE diante da situação, de imediato deram voz de prisão ao suspeito ARMANDO e conduziram para o interior da CIA, antes mesmo ainda disse que ninguém deveria “triscar” nele pois iria sozinho e que passaria no concurso de Oficiais da PM/MT e então os perseguiria até acabar com suas vidas, desta forma, registraram o Boletim de Ocorrência de natureza Dirigir Veículo Automotor sob influência de Àlcool, Ameaça e Desobediência em desfavor de ARMANDO (...)”.

No mesmo sentido é o depoimento do Policial Militar Mikael Martos Rezende (Id. 23636950), que ratificou na íntegra o depoimento do Condutor SD PM/MT WILBSON MILHOMEM LIMA.

Assim, a promessa de mal injusto e a ameaça lançada pelo paciente foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade das vítimas, causando assim uma resposta por parte do Ministério Público, que ofereceu a denúncia, e após foi recebida pelo juízo de piso.

Sustenta também o impetrante, que o crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB) não possui materialidade para que o juiz
a quo
receba a denúncia, pois o exame clínico de alcoolemia foi realizado, e o resultado foi negativo, sendo que a prova indireta só é admitida em casos em que o suspeito se recusa a fazer o exame clínico ou bafômetro.

Todavia, ao que consta nos documentos dos autos, através de uma entrevista feita ao paciente (art. 5º, inciso II, da Resolução 432/13, CONTRAN), foi constatado sinais de alteração da capacidade psicomotora. (Id. 25515981)

O exame de embriaguez e lesão corporal realizado por perito oficial médico, relatou: (Id. 25515979)

“
Exame de dosagem não foi coletado ao tempo decorrido fato
. O tempo limite ocorreu as 10:20. Neste período não havia médico legista plantonista. O atendimento retornou às 13 horas. Investigador plantonista Vicente entrou em contato relatando o caso onde foi orientado sobre o regime de expediente e tem limite para coleta, ficando agendado o exame de lesão corporal para o período de atendimento”.

Conclusão:

Ausência de lesão corporal

Ausência de sinais de embriaguez,
exame prejudicado devido ao tempo
(> 06 horas) ”. (Destaquei)

Portanto, nota-se que decorreu o tempo limite entre os fatos e a produção do exame (fatos – 4h:20min; realização do exame – 17h:00min), nesse caso, como temos prejudicado o exame clínico, cumpre consignar que, com o advento da Lei 12.760/2012 passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, sendo o artigo 306, §2º, do CTB claro em prever que:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo”.

Reforçando, a Resolução CONTRAN nº 432, estabelece que o estado de embriaguez é confirmado não só pelo exame clínico, mas também por outros meios de provas,
in verbis
:

Art. 3º. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I - exame de sangue;

II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido.

§ 2º Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro.

§ 3º Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa.

(...)

Art. 5º. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I - exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou

II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.

Nesse sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DO DELITO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. (...) II - Segundo a firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. III - "A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). IV - Na hipótese, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal, pois além do fato de que "o policial ao efetuar a abordagem solicitou ao denunciado para efetuar o teste de alcoolemia, onde foi constatado 1.16 mg/l", o v. acórdão consignou que os indícios de autoria não se resumiam ao teste do etilômetro, pois há outros elementos de prova nos autos, como depoimentos de testemunhas e até mesmo a confissão extrajudicial do recorrente, que, na delegacia, afirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Recurso ordinário desprovido. (RHC 95.316/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

No caso dos autos além dos sinais de alterações do paciente encontrados nos depoimentos de 03 (três) testemunhas (Id. 23636950), foi observado pelo agente fiscalizador sinais de embriaguez, conforme documento em anexo (Id. 25515981).

Depoimento na fase extrajudicial da testemunha Fabiane de Fátima Wagner: (Id. 23636950)

“(...) QUE, no interior da CIA PM, ARMANDO demonstrou estar muito bêbado e transtornado, proferindo ameaças direcionadas aos Policiais, dizendo que eram uns “bostas” e que iria passar no concurso e então os ensinaria a trabalhar de verdade. (...) QUE, se recorda que no momento em que chegou ao Departamento da PM, ARMANDO segurava uma garrafa de cerveja long neck da marca BUDWEISER; (...)”.

Não obstante, ao
parquet
ofertar a denúncia, o juiz singular analisou e verificou sua possibilidade, e logo a recebeu, por observar os requisitos contidos no art. 41, do CPP.

Vejamos as informações prestadas pelo juiz
a quo
: (Id. 25515976 a 25515981)

“Senhor Relator,

Em atenção 'ao expediente oriundo da Segunda Câmara criminal, expedido nos autos de Habeas Corpus n. 1017219-65.2019.8.11.0000 - Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que consta como impetrante e o paciente Armando Martins da Silva, presto as seguintes informações:

Trata-se de ação penal em que o paciente foi denunciado pelo cometimento, em tese, dos delitos 306, da Lei n.9.503/97 e 147, caput, do Código Penal (denúncia em anexo).

Á denúncia- foi recebida em 31.10.2019 e o paciente foi citado em 05.11.2019, apresentando defesa preliminar na data de 13.11.2019.

Os autos atualmente: aguardam a análise dos argumentos suscitados na resposta à acusação apresentada pelo paciente e, caso sejam rejeitados, a designação de audiência de instrução e julgamento.

Saliento, por fim, que segue anexo exame de alcoolemia realizado no paciente.

Sendo essas informações que tinha a prestar, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos. ”

Anoto, que as informações prestadas dão conta que a autoridade judiciária acoimada coatora ainda não apreciou a resposta à acusação do impetrante
, aos quais contém os mesmos pedidos deste
writ
.

Ora, tendo o juiz
a quo
recebido a denúncia, citará o acusado para responder à acusação, conforme o art. 396, CPP, entretanto não se oportuniza a defesa anteriormente manifestar o contraditório quanto a rejeição ou não da denúncia, nesse sentido temos entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que se na resposta à acusação for apresentado pedido nesse sentido, poderá o juiz singular analisar o requerimento ventilado, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO. ART. 296 DO CÓDIGO PENAL - CP. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL - CP. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ART. 1º DA LEI N. 9.613/98. 1) INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 2) REJEIÇÃO DA DENÚNCIA DE OFÍCIO APÓS SEU RECEBIMENTO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO, ANTE A FALTA DE PEDIDO DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo regimental, não cabe acrescentar fundamentos que configuram em tese violação de dispositivo legal apontado em recurso especial, pois não se admite a inovação recursal. 2. Conforme artigo 396 do Código de Processo Penal - CPP, a rejeição da denúncia de ofício deve ser operada antes da resposta à acusação. 2.1. Para além disso, a rejeição da denúncia em juízo de reconsideração ou retratação é admissível na análise da resposta à acusação (art. 396-A do CPP), se a defesa houver apresentado tese neste sentido. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (AgRg no REsp 1610964/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE NA VIA DO WRIT. POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA JÁ RECEBIDA APÓS A ANÁLISE DAS RAZÕES VENTILADAS EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E A FLAGRANTE ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA A UM DOS CORRÉUS RECONHECIDAS. DECISÃO RECONSIDERADA APÓS O DECURSO DO PRAZO RECURSAL E A MUDANÇA DA TITULARIDADE DA VARA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que se infere na hipótese em apreço. 2. Dentro da nova sistemática trazida pela Lei n. 11.719/2008, já em vigor à época da prolação das decisões em apreço, o juiz, após o recebimento da denúncia, abrirá prazo para resposta à acusação, oportunidade na qual poderão ser arguidas preliminares, bem como deverão ser deduzidos os fundamentos defensivos que o réu entender cabíveis, conforme a nova redação conferida ao art. 396-A do CPP. Na sequência, deverá o julgador proceder ao exame das razões expostas pela defesa, para fins de rejeição da denúncia ou de extinção prematura do processo. 3. Conforme a lição de Gustavo Badaró, "as condições da ação e os pressupostos processuais são matérias de pública pode conhecer a qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de provação das partes. Não há vinculação do juiz com a decisão anterior que recebeu a denúncia, nos termos do art. 396, caput, do CPP, vez que inexiste preclusão ou qualquer outro mecanismo que torne o ato imutável ou não passível de reforma" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 5ª ed. rev., São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2017, p. 617). 4. Conquanto não se possa admitir que o julgador termine por cercear o jus accusationis do Estado em juízo de admissibilidade da acusação, forçoso considerar que a deflagração de ação penal, de per si, importa grave constrangimento ilegal ao réu, caso reste evidenciada, de plano, a carência de justa causa para a persecução penal, bem como a inaptidão da denúncia e a falta de pressuposto processual ou condição da ação, devendo, nessas hipóteses, ser a inicial rejeitada, conforme a dicção do art. 395 do CPP. Precedentes. 5. Não parece razoável admitir que o Ministério Público, após o transcurso do prazo para interposição do recurso cabível da decisão que rejeitou a denúncia, venha a impugnar tal julgado por meio de pedido de reconsideração, valendo-se da mudança da titularidade da Vara Única da Comarca de Barreiras/PE. Oportuno destacar não ter havido a apresentação de nova peça acusatória, em substituição àquela previamente rejeitada pelo juízo, tendo o Parquet apenas apontado error in procedendo no decisum, pois não seria facultado ao julgador rejeitar denúncia previamente aceita ou, ainda, desclassificar a conduta atribuída aos acusados. 6. A teor no consignado no parecer ministerial, o fato de Juíza ter reconsiderado a decisão prolatada por seu antecessor, "quatro meses após a rejeição da denúncia [...] caracteriza grave violação ao devido processo legal e à segurança jurídica, uma vez que dá continuidade a ação penal na qual já havia se operado o trânsito em julgado da rejeição da denúncia". 7. Recurso provido para determinar o trancamento a Ação Penal n. 51-35.2012.8.17.0230, em curso na Vara Única da Comarca de Barreiros/PE, sem prejuízo de que seja oferecida nova denúncia contra os recorrentes. (RHC 60.705/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017)

Ora, a matéria posta em análise neste
habeas corpus
deve antes passar pelo crivo do juízo singular e somente após eventual indeferimento por aquele é que se tornaria viável a manifestação desta Turma Julgadora acerca da matéria, pois, apenas aí, estar-se-ia diante de possível ato praticado pelo juiz de primeiro grau a caracterizar, em tese, constrangimento ilegal.

Neste sentido, trago julgados desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA OU A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ANTES DA REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO; FRAÇÃO DE PENA PARA PROGRESSÃO CUMPRIDA; PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL; AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO; REGIME FECHADO IMPOSTO A PENA INFERIOR - PEDIDOS DE LIBERDADE, ANULAÇÃO DA DECISÃO DE REGRESSÃO, REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE EXPLICAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO; ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA NOVA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO E LIVRAMENTO CONDICIONAL -COMETIMENTO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO - REGRESSÃO DE REGIME AUTORIZADA - CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO- DISPOSIÇÃO DO ART. 118, I, § 2º DA LEI Nº 7.210/1984 - NULIDADE DA DECISÃO - JULGADOS DO STJ E TJMT - EXECUÇÃO PENAL EM CURSO - INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO DE PENA - PREENCHIMENTO DO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARGUMENTO NÃO CONHECIDO - INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - ANÁLISE DE PROVAS - APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM HC INADEQUADA - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRISÃO EM FLAGRANTE POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - REGRESSÃO NÃO ADSTRITA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL - QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA - 14KG DE COCAÍNA - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - JULGADO DO STJ - DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA - OUTORGA DE LIBERDADE NÃO ENSEJADA - REGRESSÃO CAUTELAR CARACTERIZADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO DE REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO E ORDENAR A PROLAÇÃO DO NOVO ATO JUDICIAL, COM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. (...) “Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre o pedido formulado pelo paciente, resta obstada a análise do mesmo por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância .” (TJMT, HC nº 62748/2015) (...) (N.U 0145666-93.2016.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016)

Desta feita, na hipótese dos autos, resta inviável a análise da ordem do presente
mandamus
por esta Câmara Criminal, eis que o suposto constrangimento ilegal experimentado pelo paciente não foi analisado pela autoridade judiciária
a quo
, ficando evidenciada a existência de supressão de instância.

Por todo o exposto,
não conheço
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Armando Martins da Silva Neto
.

Procedidos aos registros, anotações e intimações necessárias, arquivem-se estes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020